Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CDC. IRDR 20. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CABIMENTO.
1. Acórdão proferido pela Câmara de Uniformização do TJDFT, relativo ao julgamento do IRDR 20, referente aos autos número 0740629-08.2020.8.07.0000, definiu-se a competência dos Juízos Cíveis para dirimir os pedidos de rescisão de contrato e devolução de valores contra os demandados, bem como a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor quanto às pretensões de restituição de valores nas quais o grupo agravado seja réu.
2. Em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu artigo 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.